Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALIDADE. PROTESTO. INADIMPLÊNCIA. ATO JURÍDICO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. ATRIBUIÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. LEI N. 9.492/97. TEMA REPETITIVO N. 725/STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei n. 9.492/97, cabe ao devedor diligenciar pelo cancelamento do protesto legítimo.
1.1. Nesse sentido, o Eg. Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo n. 725/STJ: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”.
1.2. In casu, o protesto decorreu de dívida inadimplida, de forma que o ato jurídico foi legítimo, incumbindo ao devedor diligenciar pelo seu cancelamento, não havendo como condenar a parte credora na obrigação de cancelá-lo.
2. Ausente comprovação de ato ilícito perpetrado pela parte, incabível a condenação a compensação por danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.